Tribunal: CARF
Processo: 11522.002809/2007-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11522.002809/2007-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.755 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de agosto de 2020
Recorrente
ANTONIO FERNANDO JORGE RIBEIRO DE CARVALHO MALHEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
IRPF.
FÉRIAS
INDENIZADAS
CONVERTIDA
EM
PECÚNIA.
INCIDÊNCIA
Somente é afastada a incidência do imposto de renda sobre férias indenizadas,
nas hipóteses em que tais direitos não forem usufruídos por necessidade do
serviço.
SÚMULA No 73
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado
por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o
lançamento de multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para que seja excluída do lançamento a multa de oficio.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11522.002809/2007-88
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.755 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.002809/2007-88

Trata-se de auto de infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física dos
exercícios 2003, 2004 e 2005, anos-calendário 2002, 2003 e 2004, incluindo a multa de ofício
de 75% e juros de mora, incidente sobre as seguintes infrações:
- Omissão de rendimentos do trabalho recebidos de pessoa jurídica
- Rendimentos classificados indevidamente na DIRPF.
Inconformado, o contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, onde alegou
o seguinte, conforme relatório do acórdão recorrido
- a tributação atinge o patrimônio do contribuinte em situação fora do campo de
incidência do tributo, pois nem a lei e nem o regulamento precisariam dispor de modo a
definir a indenização de férias como caso de isenção de tributo.
- nesse caso, o que ocorre é que os valores pagos a título de indenização, pelos dias de
férias não gozados, não estão abrangidos pela hipótese de incidência do imposto.
- a indenização tem natureza compensatória e não pode ser considerada acréscimo
patrimonial, mas sim uma reposição do patrimônio desfalcado, não podendo os
valores recebidos pelas férias não gozadas, de forma alguma se enquadrar no conceito
de renda.
- o dinheiro pago ao servidor em substituição às férias não gozadas por necessidade de
serviço é uma recomposição da perda experimentada pelo trabalhador, que faria
jus ao gozo do descanso, mas teve que acudir à efetiva necessidade de serviço e,
sobretudo, ao interesse público durante o seu período de férias.
- traz à baila ensinamentos doutrinários que corroboram sua alegação de que
indenização não é rendimentos em razão de sua natureza indenizatória, por isso, não
pode ser fato gerador do imposto de renda.
- também traz entendimentos jurisprudenciais sobre o tema, citando as Súmulas n° 125
e 136 do STJ e também diversas outras decisões judiciais, fls. 159/166, 168/171.
- os servidores do Ministério Público do Estado do Acre, sem embargo da decisão
desfavorável do Tribunal acreano, acabaram tendo êxito no recurso ordinário em
mandado de segurança n° 18.750, que considerou ilegal a retenção, na fonte, de imposto
de renda sobre indenização de férias não gozadas, mesmo não havendo aposentadoria,
rescisão de contrato ou demissão.
- conclui que na interpretação da norma tributária, não se pode ampliar uma hipótese de
incidência não contemplada na lei, sob pena de o aplicador, inclusive o auditor da
receita federal, incorrer em grave violação ao postulado da separação dos poderes, que
pode e deve ser reparada pela Justiça, até mesmo através de mandado de segurança, se
for o caso.
- tributar a indenização de férias é afrontar o fato gerador previsto na norma tributária
para a hipótese de incidência do imposto de renda, restando evidente que a verba
indenizatória paga pelo Poder Público quando não pode gozar as férias, não está apta a
satisfazer as exigências contidas no artigo 16, do Código Tributário Nacional, eis que
não se configura renda e nem acréscimo patrimonial.
- não se pode alegar que a aplicação da referida Súmula está condicionada aos casos de
aposentadoria, rescisão de contrato ou demissão, porque não há, no seu texto, qualquer
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.755 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.002809/2007-88

restrição desta ordem, e o Ato Interpretativo SRF n° 14, de 1° de dezembro de 2005,
não pode estar acima de uma decisão da Justiça, particularmente do STJ, interprete
máximo do nosso direito infraconstitucional.
- quanto às diferenças salariais de 11,98% a título de URV, decorrentes do
Plano Real, cita decisões do Conselho de Contribuintes e do Tribunal Regional Eleitoral
de que não se sujeira à incidência do imposto de renda.
- impugna a multa em razão de que nenhuma informação prestada pelo contribuinte, em
sua declaração de ajuste anual, diverge daquelas informadas diretamente pela fonte
pagadora, através do “comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de
renda na fonte”, ano-calendário 2004, citando jurisprudência sobre o assunto.
- tendo sido induzido a erro pela fonte pagadora, não pode ser penalizado com multa, se
não teve a intenção de sonegar tributos, até por que não havia incidência de imposto
sobre aqueles valores.
- requer o cancelamento do auto de infração.
A DRJ considerou a impugnação procedente em parte.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário com as mesmas
alegações da impugnação.
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Do Mérito
Sendo coincidentes as razões deduzidas no recurso voluntário e aquelas ofertadas
por ocasião da impugnação, e por concordar com os fundamentos expostos na decisão recorrida,
adota-se como razões de decidir, o trecho do voto inserto na decisão de primeira instância, que se
passa a transcrever:
Rendimentos classificados indevidamente na Declaração
No que tange à omissão de rendimentos, o interessado questiona a tributação das verbas
percebidas a título de férias indenizadas e abono provisório que seria decorrente de
diferença salarial de URV.
Com relação às férias indenizadas classificadas como rendimentos isentos e não-
tributáveis em sua declaração, cabe transcrever o que disciplina 0 Regulamento do
Imposto de Renda - RIR/1999 (aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999):
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.755 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.002809/2007-88

“ Art. 43 - São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art. 16,
Lei no 7.713, de 1988, art. 3°, § 4°, Lei n° 8.383, de 1991, art. 74, e Lei n° 9.317, de
1996, art. 25, e Medida Provisória n° 1.769, de 1998, arts. 1° e 2°).
II - férias, inclusive as pagas em dobro, transformadas em pecúnia ou indenizadas.
acrescidas dos respectivos abonos;_(Grifou-se). ”
Verifica-se que o inciso II, do artigo 43 do RIR/1999, tendo como matriz legal a Lei n°
7.713, de 1988, determinou, literalmente, que sobre a remuneração de férias, mesmo
transformada em pecúnia ou indenizada, bem como sobre o respectivo abono incide
imposto de renda.
Por outro lado, em que pese a previsão de tributação contida no citado art. 43 do
Decreto n° 3.000/99, o entendimento atual expresso no Ato Declaratório Interpretativo
n° 5, de 27 de abril de 2005, conforme abaixo reproduzido, trilha no sentido de que
valores relativos à conversão de licença-prêmio em pecúnia e férias não gozadas por
necessidade de serviço devem ser subtraídos dos rendimentos tributáveis:
“O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe o confere o
inciso III do art. 230 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado
pela Portaria MF n° 30, de 25 de fevereiro de 2005, e tendo em vista o disposto nos §§
4° e 5° do art. 19 da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002, e o que consta no processo
n° 10168. 001185/2005-33, e considerando que a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, com base no art. 19, II, da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002, c/c o art. 5°
do Decreto n° 2.346, de 10 de outubro de 1997, autorizou a dispensa de interposição de
recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante com relação às decisões que afastaram a incidência do imposto de renda das
pessoas físicas sobre as verbas recebidas em face da conversão em pecúnia de licença-
prêmio e férias não gozadas por necessidade do serviço, por trabalhadores em geral ou
por servidores públicos, por meio dos seguintes pareceres e atos declaratórios:
(...)
Art. 1° Os Delegados e Inspetores da Receita Federal deverão rever de ofício os
lançamentos referentes ao Imposto sobre a Renda incidente sobre os valores O pagos
(em pecúnia) a título de licença-prêmio e férias não gozadas, por necessidade do
serviço, a trabalhadores em geral ou a servidor público, desde que inexista qualquer
outro fundamento relevante, para fins de alterar, total ou parcialmente, o respectivo
crédito tributário. (grifei.)
Art. 2° A autoridade julgadora, nas Delegacias da Receita Federal de Julgamento,
subtrairá a matéria de que trata o art. 1° na hipótese de crédito Tributário já constituído
cujo processo esteja pendente de julgamento. "
Posteriormente, o Ato Declaratório Interpretativo SRF n° 14, de 1° de dezembro de
2005, veio esclarecer o alcance material da não-incidência do imposto de renda,
limitando-a aos casos em que a verba fosse recebida quando da aposentadoria, rescisão
do contrato de trabalho ou exoneração:
“Art. 1°. O Ato Declaratório Interpretativo SRF n° 5, de 27 de abril de 2005, editado em
decorrência do Parecer PGFN/CRJ/N° 1905/2004, de 29 de novembro de 2004, tratou
da não incidência do imposto de renda somente nas hipóteses de pagamento de valores a
título de férias integrais e de licença-prêmio não gozadas por necessidade do serviço
quando da aposentadoria, rescisão de contrato de trabalho ou exoneração, previstas nas
Súmulas n°s 125 e 136 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a trabalhadores em geral
ou a servidores públicos. "
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.755 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.002809/2007-88

(grifei)
Art. 2o Sofrem a incidência do imposto de renda, prevista no art. 3o, §§ 1 °e 4 °, da Lei
n° 7. 7.13, de 1988, e no art. 43, inciso III, do Decreto n” 3.000, de 26 de março de 1999
- Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), as demais formas de pagamento em
pecúnia a título de férias e de licença-prêmio não gozadas.”
Verifica-se que o Parecer PGFN n° 1.905/2004 (base do ato declaratório interpretativo
n° 05/2005), condiciona a não incidência do imposto de renda sobre as verbas
recebidas por trabalhadores a título de férias e licença-prêmio não gozadas por
necessidade de serviço.
Finalmente, com base em tudo o que foi citado, conclui-se, que somente não se sujeitam
à incidência do imposto de renda, os rendimentos que corresponderem à conversão em
pecúnia de férias e de licença-prêmio, quando não gozadas por necessidade de serviço e
nas hipóteses de aposentadoria, rescisão de contrato de trabalho e exoneração.
No caso em exame, não há nos autos, elementos que comprovem a impossibilidade de
gozo das férias por necessidade de serviço, nas hipóteses de que trata o Ato Declaratório
Interpretativo n° 05/2005 (aposentadoria, rescisão de contrato e exoneração), fato que
impede reconhecer a não-incidência pleiteada pelo impugnante, sendo, portanto,
procedente a omissão de rendimentos, na forma apurada pela autoridade lançadora.
Cabe esclarecer que as indenizações isentas são aquelas expressamente previstas em
Lei, uma vez que, sendo a isenção uma das modalidades de exclusão do crédito
tributário, deve ser sempre decorrente de lei e de interpretação literal e restritiva, nos
termos dos arts. 111 e 176 do CTN.
- Frise-se que as normas citadas e os diversos artigos utilizados no enquadramento legal
da infração permitem a tributação de férias indenizadas, que somente deve ser excluída
dos rendimentos tributáveis quando paga por necessidade de serviço nas hipóteses de
aposentadoria, rescisão de contrato de trabalho e exoneração, por força do Ato
Declaratório Interpretativo n° 05/2005.
É que a autoridade administrativa se encontra totalmente vinculada aos ditames legais
(art. 116, inc. III, da Lei no 8.112/1990), mormente quando do exercício do controle de
legalidade do lançamento tributário (art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN). A
esta autoridade, não é dado apreciar questões que importem a negação de vigência e
eficácia dos preceitos legais considerados, pelo sujeito passivo, como inconstitucionais
e/ou ilegais.
Em verdade, de acordo com o parágrafo único do art. 142 do CTN, a autoridade fiscal
encontra-se limitada ao estrito cumprimento da legislação tributária, estando impedida
de ultrapassar tais restrições para examinar questões outras como as suscitadas na
impugnação em exame. Cabe ao julgador administrativo simplesmente seguir a lei e
obrigar seu cumprimento.
Outrossim, o art. 7.° da Portaria MF n° 258/2001 determina que a autoridade julgadora
administrativa deve observar o conteúdo das disposições legais, bem como o
entendimento da Receita Federal expresso em atos tributários.
De mais a mais, como as leis em vigor gozam da presunção de legalidade e
constitucionalidade, resta ao agente da Administração Pública aplicá-las, a menos que
estejam incluídas nas hipóteses de que trata o Decreto n° 2.346/1997, ou que haja
determinação judicial em sentido contrário beneficiando o contribuinte, o que
efetivamente não é o caso.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.755 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.002809/2007-88

Sobre as jurisprudências e Súmulas do STJ citadas pelo impugnante, vale reproduzir o
Decreto n° 2.346, de 10 de outubro de 1997, que consolida as normas e procedimentos a
serem observados pela Administração Pública Federal em razão de decisões judiciais.
Quanto aos créditos administrados pela Secretaria da Receita Federal, o art. 4°
determina:
“Art. 4°. Ficam o Secretário da Receita Federal e o Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, relativamente aos créditos tributários, autorizados a determinar, no âmbito de
suas competências e com base em decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal que
declare a inconstitucionalidade de lei tratado ou ato normativo, que:
I - não sejam constituídos ou que sejam retificados ou cancelados;
II - não sejam efetivadas inscrições de débitos em dívida ativa da União;
III - sejam revistos os valores já inscritos, para retificação ou cancelamento da
respectiva inscrição;
IV - sejam formuladas desistências de ações de execução fiscal.
Parágrafo único. Na hipótese de crédito tributário, quando houver impugnação ou
recurso ainda não definitivamente julgado contra a sua constituição, devem os Órgãos
julgadores, singulares ou coletivos, da Administração Fazendária, afastar a aplicação da
lei. tratado ou ato normativo federal, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal . "(Grifou-se)
Verifica-se que a extensão dos efeitos de decisões judiciais possui como pressupostos a
existência de decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal e que tal decisão se refira
especificamente à inconstitucionalidade da lei, do tratado ou do ato normativo federal
que esteja em litígio. Não é o caso das citações feitas pelo impugnante e, portanto, em
face da inexistência de ato do Secretário da Receita Federal, na forma prevista- no art.
4° daquele diploma legal, as mesmas não o beneficiam.
Como o contribuinte também informou que não participa de ação para reconhecimento
de isenção de férias indenizadas, não cabe exclusão do campo tributário por falta de
amparo em medida judicial que retire a natureza tributária de referidas verbas.
Note-se que a previsão para a tributação das férias indenizadas está contida no artigo 43
do RIR/99, já reproduzido, porém como a autoridade administrativa está vinculada aos
atos normativos expedidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, deve observar o
que estabelece o Ato Declaratório Interpretativo SRF n° 05/2005, que baseado no
entendimento jurídico trazido pela Procuradoria da Fazenda Nacional, em caráter
meramente interpretativo, excluiu da incidência do imposto de renda as verbas relativas
a férias não gozadas, nos casos de aposentadoria, rescisão e exoneração.
Quanto à alegação de que as férias não gozadas têm natureza indenizatória, vale
transcrever o Parecer Normativo CST no 5, de 1984, que esclarece em sua ementa:
O caráter indenizatório e a exclusão dentre os rendimentos tributáveis do pagamento
efetuado a assalariado devem estar previstos pela legislação federal para que seu valor
seja excluído do rendimento bruto
Assim, por expressa determinação legal, não há como excluir as verbas relativas às
férias indenizadas e ao abono de férias da base cálculo do lançamento, a não ser que o
caso concreto se enquadrasse nas condições trazidas pelo Ato Declaratório n° 05/2005,
o que de fato não ocorreu.
DAS DEMAIS QUESTÕES SUSCITADAS
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.755 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.002809/2007-88

Da Multa de Oficio
O recorrente alega que não seria responsável pela multa e juros sobre eventual
imposto que deixou de recolher, uma vez que o erro seria da fonte pagadora que consignou tais
rendimentos como isentos no comprovante de rendimentos.
De acordo com o relatório da fiscalização, a omissão de rendimentos apurada teve
como causa o fato de haver o Recorrente elaborado sua declaração de ajuste respaldada no
comprovante de rendimentos fornecido pela fonte pagadora, que contemplou como rendimentos
isentos e não tributáveis as férias convertidas em pecúnia e as diferenças salariais a título de
URV, o que é bastante para caracterizar o erro escusável, que não tem o condão de afastar a
exigência tributária, incluindo juros, mas impede a imposição de penalidade sobre o imposto
lançado.
A matéria já se encontra pacificada neste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, culminando inclusive com a edição da Súmula no 73:
Súmula no 73
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de
ofício.
Do exposto voto por dar parcial provimento ao recurso para que seja excluída do
lançamento a multa de oficio
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital